Tribunal: TJMT
Processo: 0032037-44.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032037-44.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNNO FERREIRA MENDES - CPF: 051.005.301-70 (APELADO), ANGELICA PATRICIA LOPES DE BARROS - CPF: 627.560.361-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. USO DE ARMA DE FOGO NÃO COMPROVADO. REGIME PRISIONAL ABERTO. INDENIZAÇÃO PELO DANO PATRIMONIAL CAUSADO NÃO FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação do Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, CP), buscando a aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, a fixação de regime prisional semiaberto e a condenação a obrigação de indenizar a vítima pelo dano patrimonial sofrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é aplicável a majorante do uso de arma de fogo, mesmo sem apreensão da arma ou certeza quanto ao seu emprego; e (ii) se é cabível a fixação de indenização por dano patrimonial sem a devida instrução probatória acerca do valor a ser indenizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, não foi apreendida nenhuma arma e a vítima, ouvida apenas na fase inquisitorial, afirmou que "parecia" que o réu estava armado. Em conformidade com o princípio
in dubio pro reo
e a jurisprudência consolidada, a ausência de comprovação idônea afasta a aplicação da majorante.

4. No que tange ao pedido de indenização por dano patrimonial, o valor não foi discutido durante o processo, sendo mencionado apenas nas razões de recurso, o que contraria a jurisprudência do STJ que exige prova específica para sua fixação. Portanto, mantém-se o afastamento da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença em seus termos.

Tese de julgamento: “1. A majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo exige prova concreta de sua utilização, sendo inaplicável quando há dúvida quanto ao fato. 2. A fixação de indenização por dano patrimonial requer instrução probatória específica que demonstre o prejuízo causado e seu respectivo valor.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.724.625/RS; STJ, AgRg no REsp 1785526/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pela
M.Ma. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Cuiabá-MT
nos autos da ação penal n. 0032037-44.2018.8.11.0042 em que
julgou parcialmente procedente
a denúncia e condenou
Brunno Ferreira Mendes
ao
cumprimento,
em regime
aberto
, de uma pena de
4 anos

de
reclusão
e
pagamento
de
10 dias-multa
pela prática do crime de
Roubo simples
previsto no art. 157,
caput
, do CP.

Em suas
razões
recursais, o
Parquet
busca a aplicação da majorante referente ao emprego de arma de fogo, a fixação de regime prisional semiaberto e a imposição, ao apelado, da obrigação de indenizar à vítima pelo dano patrimonial causado (Id. 214741160).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
214741162
):

Nesta instância revisora, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do apelo, sintetizando seu posicionamento nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL –
Pedido de reconhecimento da majorante prevista no §2o, I do CP [emprego de arma de fogo] – Inviabilidade – Ausência de provas judicializadas –Depoimento da vítima em sede policial que deixa dúvidas quanto ao emprego de arma de fogo pelo acusado – Inexistência de outros elementos de prova – Manutenção da pena e do regime fixado na sentença – Reconhecimento de indenização a título de reparação de danos – Necessidade – Pedido expresso na denúncia e nas alegações finais – Prejuízo demonstrado por auto de avaliação indireto – Enunciado no 14 do TJMT – Parecer pelo parcial provimento do recurso”. (Id. 215884689).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 18h44min., do dia 1 de setembro de 2018, no estacionamento do supermercado “Comper”, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, Bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá-MT,
Brunno Ferreira Mendes

subtraiu
para si o veículo da marca Fiat, modelo Uno Mille Fire Flex, de cor branca, ano 2007/2007, de placa HDT-2227, de propriedade da vítima
Angelica Patricia Lopes de Barros
.

De acordo com a denúncia, o
Brunno
abordou a vítima, levantou parte da camisa dizendo que estava armado, anunciou o assalto, subtraiu o veículo e foragiu, porém, ao ser perseguido pela polícia militar, perdeu o controle do automóvel e o capotou vindo a ser preso em flagrante.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença o
condenando ao
cumprimento
, em regime
aberto
, de
4 anos

de reclusão
e ao
pagamento
de
10 dias-multa
pela prática do crime de Roubo simples previsto no art. 157,
caput
, do CP, contra a qual o
Parquet
se insurge buscando a aplicação da majorante referente ao emprego de arma de fogo,

a fixação de regime prisional semiaberto

e a imposição, ao apelado, da obrigação de indenizar à vítima pelo dano patrimonial causado (Id. 214741160).

Contextualizado os fatos, passo ao exame dos pedidos contidos na peça de insurgência.

I
– Como sabido, o
reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo (art. 157, § 2o-A, I, CP) independe da apreensão do artefato ou d
e su
a sujeição à prova de natureza técnica para comprovar
o
potencial lesivo, bastando que seu emprego seja inferido a partir de outros elementos de convicção igualmente idôneos.

O tema é consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie
”
(AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJE 7.8.2020).

Ocorre que
in casu
, além de não ter havido a apreensão de qualquer

arma de fogo (ou simulacro), a vítima (ouvida apenas na delegacia) não afirmou com certeza a utilização de tal artefato bélico por parte do apelado na execução do roubo, limitando-se a afirmar que “parecia” que ele estava armado, pois avistou um objeto de cabo preto em sua cintura. Por sua vez,
Brunno
, em todas as oportunidades em que foi ouvido, negou e o emprego de arma de fogo, ademais, não há testemunha presencial do crime.

Nesse contexto, lembrando que no processo penal vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
, a ausência de certeza quanto à utilização de arma de fogo na execução do roubo em questão, impõe a não aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, I, CP, tal como visto na sentença.

Por oportuno:

“ (...). ‘Deve ser afastada a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, ante a dúvida existente nos autos, se de fato o réu utilizava de um artefato bélico ou um simulacro de arma de fogo, [...] ao passo que a dúvida enseja a aplicação do princípio in dubio pro reo.’ (...)”. (TJMT. N.U 1024729-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

Mantida a capitulação delitiva reconhecida na sentença e não retificada a pena, via de consequência, também deve ser mantido inalterado o regime prisional aberto já imposto ao apelado.

II
– Melhor sorte não socorre ao apelante quando busca a condenação de
Brunno
à obrigação de indenizar a vítima pelo dano patrimonial causado, pois, embora tal pretensão tenha sido formulada na denúncia e ratificada nas alegações finais, o que em tese bastaria para garantir o contraditório e a ampla defesa, o atual entendimento do STJ em relação ao tema é o de que é exigível que o
quantum
do prejuízo (que importará diretamente no valor a ser indenizado) deve ser discutido e comprovado no decorrer da instrução, veja-se:

“(...).1. ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.)". (AgRg no REsp 1785526/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 2/8/2019). 2. No presente caso, correto o afastamento da indenização por danos materiais pelo acórdão de origem, que consignou que houve apenas pedido genérico na denúncia, tendo a sentença fixado o valor da indenização com base apenas no valor do bem subtraído declarado pela própria vítima, sem que houvesse, portanto, respeito ao contraditório e à ampla defesa para que o réu pudesse discutir o quantum indenizatório. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2092161 – RS.

SEXTA TURMA. REL. MIN. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. DATA DO JULGAMENTO: SEÇÃO VIRTUAL DE 27/08/2024 a 02/09/2024).

Aplicando tal raciocínio ao caso em exame novamente e, levando em conta que
o valor do dano não foi discutido na instrução
, sendo mencionado pela primeira vez nas razões de recurso, se constata o acerto da sentença em não condenar o apelando à obrigação de reparar o dano material causado à vítima.

Diante do exposto, em
parcial

sintonia
com o parecer da PGJ,
nego

provimento
a este recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024